Tribunal: STJ
Processo: 0000781-48.2012.8.05.0111
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972444 - BA (2025/0232358-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: JOAB BORGES DA SILVA
ADVOGADOS
: RAFAEL DA SILVA ROSA - BA057086
JOHNNATAN REGES VIANA - BA035537
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO
INTERPOSTO CONTRA A MESMA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opôs contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
2. O embargante opôs dois embargos de declaração contra a mesma decisão, ambos na mesma
data, estando sob análise o segundo deles.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível este segundo recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame do
recurso protocolizado por último, devido à preclusão consumativa e ao princípio da
unirrecorribilidade das decisões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração não conhecidos.
"1. A apresentação de dois recursos pela mesma parte contra a mesma
Tese de julgamento:
decisão impede o conhecimento do segundo recurso, em razão do princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa."
Documento eletrônico VDA51300381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 5ea2d1a3-4be2-47ac-91ff-57ab80947010

não há dispositivo relevante citado.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC n. 946.767/SP, Rel. Ministro Messod Azulay
Jurisprudência relevante citada:
Neto, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 368.250/RJ, Rel. Ministro
19/11/2024
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
.
12/2/2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 5ea2d1a3-4be2-47ac-91ff-57ab80947010

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972444 - BA (2025/0232358-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: JOAB BORGES DA SILVA
ADVOGADOS
: RAFAEL DA SILVA ROSA - BA057086
JOHNNATAN REGES VIANA - BA035537
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO
INTERPOSTO CONTRA A MESMA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opôs contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
2. O embargante opôs dois embargos de declaração contra a mesma decisão, ambos na mesma
data, estando sob análise o segundo deles.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível este segundo recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame do
recurso protocolizado por último, devido à preclusão consumativa e ao princípio da
unirrecorribilidade das decisões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração não conhecidos.
"1. A apresentação de dois recursos pela mesma parte contra a mesma
Tese de julgamento:
decisão impede o conhecimento do segundo recurso, em razão do princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa."
Documento eletrônico VDA51301651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:13
Código de Controle do Documento: 102817c4-2847-47ea-966d-05cc89aaf4a4

não há dispositivo relevante citado.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC n. 946.767/SP, Rel. Ministro Messod Azulay
Jurisprudência relevante citada:
Neto, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 368.250/RJ, Rel. Ministro
19/11/2024
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
.
12/2/2019
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOAB BORGES DA SILVA contra
acórdão desta Quinta Turma que negou provimento a agravo regimental, assim ementado (fls.
649-651):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com base na Súmula 182/STJ, por falta de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso
especial, conforme exigido pela Súmula 182/STJ.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência
da Súmula 182/STJ, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido."
A parte embargante aduz, em síntese, que "há omissão quanto à indicação concreta
dos fundamentos não atacados e contradição entre o reconhecimento da ausência de impugnação
e o efetivo enfrentamento da matéria no Agravo em Recurso Especial" (fl. 663).
Além disso, busca o prequestionamento de matéria constitucional, apontando
violação aos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República, em razão da
negativa de análise do mérito e da ausência de fundamentação adequada.
Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados.
Documento eletrônico VDA51301651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:13
Código de Controle do Documento: 102817c4-2847-47ea-966d-05cc89aaf4a4

É o relatório.
VOTO
Os embargos não devem ser conhecidos.
Verifica-se que a parte embargante opôs estes embargos em
(fls. 662-
10/9/2025
665), mas já havia oposto anteriormente, na mesma data, outra petição de embargos de
declaração (fls. 658-661) contra o mesmo acórdão.
A apresentação concomitante de dois recursos, pela mesma parte e contra a mesma
decisão, importa o não conhecimento do segundo, em razão do princípio da unirrecorribilidade e
tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus,
em razão da interposição simultânea de recurso de apelação na origem sobre a
mesma matéria de mérito
2. O agravante foi condenado a 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime fechado, por
infração ao art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal.
3. O agravante alega nulidade no reconhecimento pessoal, realizado sem observância
das garantias processuais, e defende que o habeas corpus é a via adequada para sanar
o alegado constrangimento ilegal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a interposição simultânea de habeas
corpus e recurso de apelação contra o mesmo ato viola o princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais.
5. Outra questão é se o habeas corpus pode ser utilizado para discutir nulidades
processuais relacionadas ao reconhecimento pessoal realizado sem as garantias
previstas no art. 226 do CPP.
III. Razões de decidir
6. A interposição simultânea de habeas corpus e recurso de apelação caracteriza
violação ao princípio da unirrecorribilidade, impedindo o conhecimento do habeas
corpus.
7. O habeas corpus não é a via adequada para análise de questões que demandem
incursão no acervo fático-probatório, conforme jurisprudência do STJ.
8. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, não havendo
argumentos novos que justifiquem sua alteração.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso não conhecido".
(AgRg no HC n. 946.767/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
19/11/2024
29/11/2024
Documento eletrônico VDA51301651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:13
Código de Controle do Documento: 102817c4-2847-47ea-966d-05cc89aaf4a4

"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
RECEPTAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. UNIRRECORRIBILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO
DAS DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS IMPOSTAS AO
AGRAVANTE POR UMA PENA DE MULTA OU UMA MEDIDA
ALTERNATIVA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O agravo regimental interposto às e-STJ fls. 105/108 não merece ser conhecido,
uma vez que, 'quando da interposição simultânea de dois agravos regimentais contra
o mesmo ato judicial e pelo mesmo agravante, deve ser conhecido apenas o primeiro
deles, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa'
(AgInt no AREsp n. 1.227.973/RJ, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
5/6/2018
12/6/2018
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento".
(AgRg no HC n. 368.250/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/2/2019
1/3/2019
Ante o exposto,
dos embargos de declaração.
não conheço
É o voto.

Documento eletrônico VDA51301651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:13
Código de Controle do Documento: 102817c4-2847-47ea-966d-05cc89aaf4a4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0232358-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.972.444 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007814820128050111 7814820128050111
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAB BORGES DA SILVA
ADVOGADOS
: RAFAEL DA SILVA ROSA - BA057086
JOHNNATAN REGES VIANA - BA035537
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: LUCAS DE SOUZA LEMOS
CORRÉU
: PAULO SANTOS DE CARVALHO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOAB BORGES DA SILVA
ADVOGADOS
: RAFAEL DA SILVA ROSA - BA057086
JOHNNATAN REGES VIANA - BA035537
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426055519118814345<0@
2025/0232358-4 - AREsp 2972444 Petição : 2025/0084694-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51222166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:51:00
Código de Controle do Documento: FE6629CD-B774-46A6-BE93-8C18B593E3E8